Tribunal: STF
Processo: Rcl 62537
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gerdau Aços Longos S.A contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Reclamação Trabalhista nº 0001982-54.2012.5.15.0109, que teria desrespeitado a ordem de sobrestamento nacional determinada no RE nº 1.387.795, vinculado ao Tema nº 1.232 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que a parte beneficiária, Augusto Jose Dias, promoveu a ação trabalhista em referência em desfavor da 



    “Gerdau S.A., CNPJ n. 33.611.500/0001-19, com sede na Av. Dra. Ruth Cardoso, n.8 8.501, 8º andar, conjunto 2, na cidade de Pinheiros, São Paulo/SP, na qual foi determinada a reintegração do Reclamante na Unidade de Mogi das Cruzes, sendo a reintegração cumprida e certificada nos autos em 11/05/2018.



    Após 3 anos da efetiva reintegração, já em fase de execução, o Reclamante se insurgiu requerendo a alteração do local de labor, para a Unidade de Araçariguama, pertencente a esta Requerente, Gerdau Aços Longos S.A., conforme comprovante de inscrição na Receita Federal anexo. 



    Contudo, a Requerente, Gerdau Aços Longos S.A., apesar de pertencer ao grupo econômico da Reclamada, jamais fez parte do polo passivo da ação n.º 0001982-54.2012.5.15.0109, não cabendo a sua responsabilidade por qualquer obrigação constituída nos autos da Reclamação Trabalhista.”



    Sustenta que 



    “a decisão Reclamada desrespeita as teses pronunciadas no julgamento ADPF n.º 488, ao Tema n.º 1.232 e à determinação de suspensão proferida nos autos do RE n.º 1387795, as quais inviabilizam o direcionamento da execução em face de empresa não participante do polo passivo, ou ainda, a sua inclusão.”



    Gerdau Aços Longos S.A requer que



    “1. [seja concendida] liminar inaudita altera parte para suspender a eficácia da decisão de alteração da reintegração proferida no processo n. 0001982-54.2012.5.15.0109, ora em curso na 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, até decisão final da presente Reclamação; 



    2. [s]eja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão impugnada, diante do manifesto desrespeito às teses pronunciadas na ADPF 488, Tema nº 1.232 da Repercussão Geral, e decisão proferida no (RE) 1387795”.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, observo que, na fase de cumprimento de sentença trabalhista movida contra Gerdau S.A, o TRT 15 deu provimento ao agravo de petição para determinar a realocação do exequente nas instalações pertencentes à Gerdau Aços Longos S.A que, embora seja integrante do mesmo grupo econômico da executada, não participou da fase de conhecimento da reclamação trabalhista em questão.



    Assim, tenho que a autoridade reclamada incorreu em afronta a decisão, por mim proferida nos autos do RE nº 1.387.795, em 25/05/23, consubstanciada na determinação de suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da repercussão geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma. 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, julgo procedente a reclamação para suspender a execução do Processo nº 0001982-54.2012.5.15.0109, tão somente em relação a Gerdau Aços Longos S.A, até o julgamento do mérito do RE nº 1.387.795 (Tema nº 1.232 RG).



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente